Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706517-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: PAULA ABAD ALEXOPOULOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 8o e 85, § 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso do autor, no ponto concernente ao indeferimento da indenização de seguro prestamista vinculado ao contrato de mútuo bancário, não deve ser conhecido, já que a matéria não foi deduzida na origem, configurando inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, já que implica supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o e 3°, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico. 3. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não se incumbiu em comprovar o efetivo acionamento do seguro prestamista, bem como a liberação da indenização securitária, por isso é certo que o débito objeto de cobrança se caracteriza como exigível. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o alegado indeferimento da indenização securitária foi apenas levantado pelo autor/apelante em sede de apelação, caracterizando, assim, inovação recursal” (ID 18211415), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025